Tribunal: STF
Processo: HC 162902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EFEITOS – AUSÊNCIA – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência implementou, em 2 de maio de 2018, no habeas corpus nº 154.117/PR, medida acauteladora para afastar a custódia provisória do paciente Mauro Pinheiro Pliskevski, considerado o excesso de prazo. 
    Nickson Luis Matsumoto, mediante petição de próprio punho, postula a extensão dos efeitos da liminar implementada naquela impetração. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva do requerente, ocorrida em 17 de dezembro de 2015, e a do corréu Mauro Pinheiro Pliskevski, foram determinadas pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Curitiba/PR, no processo de nº 0015539-58.2014.8.16.0013, desmembrado para o de nº 0001221-02.2016.8.16.0013, ante o suposto cometimento da infração descrita no artigo 2º (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. 
    Em 4 de dezembro de 2018, a Primeira Turma inadmitiu o habeas corpus nº 154.117/PR, tornando sem efeito a liminar implementada por Vossa Excelência. A decisão transitou em julgado no dia 16 de fevereiro de 2019. 
    A Defensoria-Pública da União, instada a prestar assistência ao requerente, informou, mediante a petição/STF nº 18.214/2020, a superveniência de sentença condenatória em desfavor de Nickson Luis Matsumoto, no processo nº 0001221-02.2016.8.16.0013, vindo a ocorrer o trânsito em julgado do título condenatório em 24 de abril de 2019. 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da medida acauteladora deferida no habeas corpus nº 154.117/PR. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Observado o fato de haver a Primeira Turma inadmitido o mencionado habeas, tornando sem efeito a liminar implementada, há a perda do objeto.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Declaro prejudicado o pedido.
    3.2. Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator